Tribunal: TJSP
Processo: 2031467-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO DA OMISSÃO EXISTENTE – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - Devem ser acolhidos os embargos declaratórios quando demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC – Omissão sobre alegação feita em contraminuta de agravo de instrumento – Existência de cláusula de dispensa de colação – Defeito

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO DA OMISSÃO EXISTENTE – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - Devem ser acolhidos os embargos declaratórios quando demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC – Omissão sobre alegação feita em contraminuta de agravo de instrumento – Existência de cláusula de dispensa de colação – Defeito suprido, mas sem efeito modificativo, porquanto a mera existência de tal cláusula em escritura de doação não afasta a eficácia das normas cogentes do Direito das Sucessões no que diz respeito aos quinhões dos herdeiros necessários – Embargos acolhidos nesta parte, mas sem efeito modificativo – Contradição inocorrente - ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.